Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-64.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0001834-64.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CESAR MARQUES, VERA MARQUES, MOVIMENTO BRASILEIRO DOS SEM TERRA - MBT D E S P A C H O Apesar da certidão ID 24331054, considerando manifestação anterior sobre a necessidade de parecer conclusivo do Parquet (ID 21385298), encaminhem-se os autos ao Ministério Público e aguarde-se a manifestação. Brasília, 24 de março de 2021 12:13:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador